Tribunal: TJES
Processo: 0000162-63.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000162-63.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LORIVAL MUCHELIN FRANCISCO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE COM ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais, ajuizada por Lorival Muchelin Francisco, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito discutido, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes, diante da impugnação da autenticidade da assinatura; (ii) estabelecer se se configura a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (iii) avaliar a incidência da Súmula 385 do STJ como excludente de indenização por danos morais; (iv) analisar o pedido de redução do valor indenizatório; e (v) verificar a correção do termo inicial dos juros moratórios e da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC. No caso, não produziu prova eficaz da validade da contratação, mesmo após a realização de perícia grafotécnica que atestou falsidade da assinatura.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da aplicação do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, por tratar-se de fortuito interno relacionado à atividade bancária. A fraude praticada por terceiro não afasta o dever de indenizar.

5. A alegação de preexistência de restrições creditícias, com base na Súmula 385 do STJ, não foi suscitada na contestação e constitui inovação recursal, sendo inviável sua apreciação nesta fase processual.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes da Corte em hipóteses semelhantes de negativação indevida decorrente de fraude bancária.

7. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, conforme pacífica jurisprudência e a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato impugnado por consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2. A ausência de prova da autenticidade da assinatura impugnada enseja o reconhecimento da inexistência da relação contratual e o consequente dever de indenizar.

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, por configurar fortuito interno no âmbito da atividade bancária.

4. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa), sendo dispensada a comprovação do prejuízo concreto.

5. A inovação recursal impede a análise de fundamento não arguido na contestação.

6. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 429, II, 85, §2º e §11; CDC, art. 14; CC, art. 398.

Súmulas relevantes citadas
: Súmulas nº 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061 – REsp 0008932-65.2016.8.10.0000/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 5002097-88.2021.8.08.0021, Rel. Des. FABIO BRASIL NERY, j. 29.09.2025; TJES, Apelação Cível nº 0017488-96.2020.8.08.0024, Rel. Desa. HELOISA CARIELLO, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. sentença de id. 15357484, proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
LORIVAL MUCHELIN FRANCISCO
em face do ora recorrente, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito objeto da demanda e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros moratórios do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Em suas razões recursais (id. 15311720), o apelante, sustenta, em síntese, que: I) agiu em exercício regular do direito ao proceder à cobrança dos valores devidos pelo ora Apelado e à sua negativação; II) os procedimentos adotados pelo Apelante quando da contratação foram plenamente válidos, não havendo que se cogitar de declaração de inexistência de débito; III) o Apelado possuía outras restrições em seu nome ao tempo da negativação, o que afasta o cabimento de indenização por danos morais, na forma da Súmula nº 385 do STJ; IV) os pressupostos da responsabilidade objetiva estão ausentes, uma vez que o Apelado não comprovou o ato ilícito e o dano advindo de sua prática; V) deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade consistente na inexistência de defeito na prestação de serviço; VI) subsidiariamente, deve ser minorado o valor da indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa, fixando-se, ademais, os juros da mora da obrigação de indenizar a partir do arbitramento da condenação; VII) a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer no mínimo legal, por se tratar de causa de pequena relevância e de valor reduzido, sem dilação probatória.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

De início, quanto à alegada regularidade da contratação da operação de crédito e à não configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, registro que, apesar de afirmar genericamente a validade da dívida impugnada, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual - ônus que lhe incumbia, na forma do art. 429, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Não bastasse isso, foi produzido prova pericial que constatou que a assinatura constante do contrato não era da parte autora (fls. 147-184), razão pela qual ressoa imperativa a manutenção da sentença no que se refere à conclusão de inexistência de relação jurídica entre as partes e à configuração da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira em virtude da fraude que culminou com a celebração de contrato não pactuado pelo consumidor,
ex vi
:

Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

CDC,
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco Itaú S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Alessandro Martinelli (representado por Rosiani Martinelli), declarou inexistente a relação contratual entre as partes, determinou o cancelamento de registros nos órgãos de proteção ao crédito e protesto, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve falha na prestação de serviços do banco apelante diante da impugnação da contratação por falsidade de assinatura; e (ii) se está caracterizada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro com base em documento falso, ensejando o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de inexistência de vínculo contratual acompanhada de prova de residência no exterior no período da suposta contratação caracteriza impugnação suficiente à autenticidade da assinatura, impondo à instituição financeira o ônus de provar o contrato, conforme o art. 429, II, do CPC/15 e o Tema 1061 do STJ. Embora intimado a se manifestar e diante da inversão do ônus da prova, o banco limitou-se a requerer prova oral, deixando de produzir prova técnica, como a perícia grafotécnica, que seria adequada à controvérsia. A ausência de prova da veracidade da assinatura enseja o reconhecimento da inexistência da relação contratual, não sendo possível atribuir ao consumidor os ônus da falha probatória da parte que produziu o documento impugnado. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o CDC e a Súmula 479 do STJ, pois a fraude praticada por terceiro, no âmbito da atividade bancária, configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da indevida negativação do nome do consumidor decorrente de contrato inexistente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, observando os parâmetros da jurisprudência para casos análogos e cumprindo função compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato impugnado por consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC/15 e do Tema 1061 do STJ. A ausência de prova da autenticidade da assinatura impugnada enseja o reconhecimento da inexistência da relação contratual, impondo ao banco as consequências jurídicas e patrimoniais dessa constatação. O dano moral decorrente de negativação indevida por fraude bancária é presumido, e a instituição financeira responde objetivamente pelo fortuito interno resultante da atividade empresarial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 368, 428, I e II, 429, II, 926 e 927, III; CDC, arts. 14 e 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061 – REsp 0008932-65.2016.8.10.0000/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, Súmula 479. (APELAÇÃO CÍVEL 0004164-45.2015.8.08.0014, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 26/09/2025)

Ato contínuo, a pretensão exoneratória do pagamento de
indenização por danos morais
à luz da Súmula nº 385 do STJ não merece prosperar, na medida em que sequer supera o juízo de admissibilidade recursal.

O referido verbete sumular assevera que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Ocorre que a dita argumentação consiste em
inovação recursal
, já que não fora articulada na peça de defesa (fls. 36/48), atraindo o não conhecimento do recurso neste ponto.

Passando à análise da pretensão de minoração do
valor arbitrado a título de danos morais
, entendo que melhor sorte não assiste ao Apelante, na medida em que o valor de R$ 6.000,00 reponta razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta abusiva e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência desta eg. 2ª Câmara Cível em casos similares,
ex vi
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos de ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ADEMIR GONÇALVES MILEIPP. A decisão reconheceu a inexistência do débito, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o fundamento de falha na prestação do serviço bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o banco apelante demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) se há fundamento para a repetição do indébito em dobro; e (iii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura e a existência do vínculo contratual quando o consumidor impugna a contratação do empréstimo, conforme disposto no art. 429, II, do CPC e na tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.061. 4. A ausência de comprovação da contratação regular do empréstimo caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a restituição dos valores indevidamente descontados. 5. A repetição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS. No caso, a devolução em dobro se justifica em relação aos descontos que ocorreram em descumprimento de decisão judicial liminar, ainda que anteriores a 30/03/2021 (data da modulação de efeitos estabelecida pelo c. STJ), porquanto eivados de má-fé. 6. A negativação indevida do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo devida a indenização, devendo ser reduzido o quantum indenizatório fixado (R$ 10.000,00) para R$ 6.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes da Corte em casos similares. 7. Em relação aos valores a repetir, a correção monetária deve incidir desde a data do prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), ambos equivalentes, in casu, às datas dos descontos indevidos; e, em relação aos danos morais, incide correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), este à data da negativação indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado quando impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor. 2. A ausência de comprovação da contratação regular caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a repetição do indébito. 3. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. 4. A negativação indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes da Corte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 398; Súmulas nº 479, 43, 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível nº 5008791-75.2023.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047. (APELAÇÃO CÍVEL 0017488-96.2020.8.08.0024, Rela. Desa. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 30/04/2025)

Nada a reparar, portanto, quanto a isso.

Em evolução, nenhuma censura merece a sentença quanto ao
termo
a quo
dos juros da mora
da obrigação de indenizar, na medida em que trata-se de responsabilidade extracontratual, decorrente do cadastro indevido do Apelado com base em contrato inexistente, razão pela qual os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício em caso análogo:

“(...)
os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual” (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL 5002097-88.2021.8.08.0021, Rel. Des. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Julg: 29/09/2025).

Por fim, também incensurável a fixação da
verba honorária sucumbencial
em 15% sobre o valor da condenação, descabendo falar em majoração ou minoração à luz dos parâmetros delineados no art. 85, §2º, do CPC, uma vez que o feito tramita há 6 anos, tendo havido dilação probatória (com produção, inclusive, de prova pericial), atuando o patrono do apelado com zelo e na comarca em que domiciliado.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)